Tribunal: TJDFT
Processo: 0744687-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744687-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECORRIDO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE TERRENOS. PAGAMENTO ENVOLVENDO A ENTREGA DE FUTURAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. EMPREENDIMENTO VISIONAIRE. ENTREGA DE UNIDADDES ASSEGURADA POR SEGURO GARANTIA CONTRATADO PELO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO. GARANTIA ACIONADA PELO CREDOR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (ENTREGA DE IMÓVEIS). AFASTAMENTO. SUBSTITUTIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PREVISTA PARA GARANTIR A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA SEGURADORA. VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. 1. Contrato que, na essência, se trata de compra e venda de 8 (oito) lotes em que seria construído o empreendimento Visionário, cujo pagamento se daria com a entrega de valores em dinheiro e mais 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades imobiliárias, cujo cumprimento, nessa última parte, era assegurado por seguro garantia. 2. Verificado o inadimplemento absoluto do contrato quanto à entrega das unidades imobiliárias, cabe à parte credora o direito potestativo de exigir o cumprimento da obrigação principal ou a de recorrer à aplicação da cláusula penal compensatória. 3. Diante da característica da substitutividade que é reconhecida à cláusula penal compensatória, a sua opção, pelo credor, o impede de exigir o cumprimento da obrigação de entrega das unidades imobiliárias. 4. Afastada a obrigação principal de entrega de unidades imobiliárias, resta afastada, por conseguinte, a aplicação da cláusula penal moratória que fora prevista para garantir o seu cumprimento. 5. Uma vez paga a indenização pela seguradora, esta fica sub-rogada nos direitos e ações que caberiam ao credor, o que inclui o direito de perquirir, em ação própria, sobre a culpa pela ocorrência do sinistro motivador do pagamento da indenização feita ao beneficiário. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o recebimento da indenização securitária não exime a parte recorrida do pagamento da dívida contida no título executivo. Destaca que a indenização recebida teve o escopo único de amenizar os prejuízos sofridos pela insurgente em razão do descumprimento contratual da recorrida, não abrangendo as sanções pleiteadas no referido título executivo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 54607662). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005